Tribunal: TJDFT
Processo: 0706325-38.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-09

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESCISÃO CONTRATUAL C/C INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. SISTEMA DE DETECÇÃO E ALARME DE INCÊNDIO. ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. CULPA CONCORRENTE. EXIGIBILIDADE PROPORCIONAL DO SALDO. DESCARGA INDEVIDA DE CILINDRO DE FM200. INDENIZAÇÃO DEVIDA EM MONTANTE MÍNIMO IDÔNEO COM COMPLEMENTAÇÃO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que rescindiu o contrato de manutenção de sistema de detecção e alarme de incêndio, declarou inexigível o saldo contratual retido e condenou a contratada ao pagamento de indenização pela recarga de cilindro de FM 200.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber: (i) se houve adimplemento substancial do contrato, com repercussões na exigibilidade do saldo retido; (ii) qual o montante indenizatório devido pela descarga indevida do cilindro de FM 200, sendo incontroversa a responsabilidade pelo evento; e (iii) se os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Demonstrado que, das mais de quatrocentas falhas inicialmente identificadas, apenas onze permaneceram pendentes, reconhecese adimplemento substancial de aproximadamente noventa e sete por cento (97%), sendo possível apenas a retenção proporcional equivalente ao inadimplemento residual, sob pena de enriquecimento sem causa.
4. A prova pericial evidencia que parte das falhas remanescentes decorreu de condições ambientais e intervenções de terceiros, configurando culpa concorrente entre as partes quanto ao resultado final insatisfatório.
5. A descarga indevida do cilindro de FM200 foi admitida pela própria contratada, impondose o dever de indenizar. As três propostas técnicas constantes dos autos convergem para custo mínimo idôneo em torno de R$ 20.790,00 (vinte mil setecentos e noventa reais), valor que deve compor a parcela base da indenização, ficando a parcela complementar (frete especializado e mão de obra técnica in loco) para apuração em cumprimento de sentença mediante documentação idônea.
6. Caracterizada sucumbência recíproca qualificada, distribuindose os ônus na proporção de sessenta por cento (60%) para a autora e quarenta por cento (40%) para a ré.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento: “Reconhecido o adimplemento substancial quando executada parcela essencial do objeto contratado, admitese apenas retenção proporcional do saldo remanescente, especialmente quando configurada culpa concorrente entre as partes.
O montante indenizatório pela descarga indevida do cilindro de FM200 deve corresponder ao menor valor idôneo comprovado nos autos, com complementação, em cumprimento de sentença, para abranger despesas indispensáveis à recomposição integral do sistema (relativos a frete e mão de obra especializada necessária à reposição do gás).”
Dispositivos relevantes citados:
Código Civil, arts. 186, 927, 944.
Código de Processo Civil, arts. 389 e seguintes.
Jurisprudência relevante citada:
n/a.